Tribunal: TJBA
Processo: 8019451-93.2019.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8019451-93.2019.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANDREA GUSMAO SANTOS

ESPÓLIO: ANDERSON FONTES DE MORAIS BORGES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
.

A
USÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELA PARTE RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DE CONTRARRAZÕES.

I
NAPLICABILIDADE DOS TEMAS 984 E 733, DO STF.

TEMA
339
, DO STF.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
.
INOCORRÊNCIA.

DECISÃO FUNDAMENTADA.

TEMA 895, DO STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. De logo, verifico que restou impossibilitada a intimação pessoal do agravado para constituir novo advogado, uma vez que o aviso de recebimento de id.25596142 retornou com a informação de mudança de endereço. Em sendo assim, deve o processo prosseguir sem que sejam conhecidas eventuais contrarrazões do recorrido (art.76, §2º, II, do CPC).

3. No que diz respeito aos Temas 984 e 733, do STF, respectivamente, eles não são aplicáveis ao caso concreto pois o acórdão recorrido, apesar de ter mencionado o Tema 984, não emitiu juízo de valor sobre a “natureza jurídica do reajuste concedido pela Lei estadual n. 7.622/2000, que reestruturou os valores dos soldos dos policiais militares estaduais” e uma vez que, no presente processo, não houve declaração de inconstitucionalidade para fins de aplicação do Tema 733.

4
.
O
Supremo Tribunal Federal, no AI 791292 QO-RG / PE, submetido à sistemática da Repercussão Geral
(Tema 339)
, pacificou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

5
.
Observo, também neste particular, que o acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral.

6
. Ademais,
a Corte Constitucional, no RE nº 956.30 RG / GO (Tema 895), entendeu que a discussão sobre a ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, não possui Repercussão Geral.

7
.
C
onstatada a conformidade entre
a decisão
recorrid
a
e o entendimento firmado pelo Sup
remo
Tribunal
Federal
em sede de Re
percussão Geral
(Tema
s
339
e 895
), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

8. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8019451-93.2019.8.05.0000.
2
, em que figuram como
parte A
gravante
o

Estado da Bahia
, e como
parte

A
gravada,
Anderson Fontes de Morais Borges
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.